Tribunal: TJMT
Processo: 8033296-32.2016.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8033296-32.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), DENISE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 688.498.771-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:
8033296-32.2016.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DENISE MORAIS DE OLIVEIRA

Recorrido:
IZONILDES PIO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.
IRRECORRIBILIDADE
(ART. 41 DA LEI N. 9.099/95). RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Encontram-se presentes os requisitos formais do negócio jurídico (transação), a que se resume o exame do Juízo. Posto isso, HOMOLOGO por sentença o acordo efetuado entre as partes (Id. 135960615 e 134349729), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com apoio no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. P.I.C. AO ARQUIVO com a anotações e baixas de estilo, na forma do artigo 41 da Lei n. 9.099/95. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito "

2.
O
Recurso Inominado
foi interposto pela partereclamante, sustentando que a parte credora não pode acrescentar multa de 50% na proposta de acordo formulado,
pois
concorda com o patamar de apenas 10%.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Inadequação recursal.
Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do recurso adequado.

O Recurso Inominado é inadequado para a desconstituição de acordo homologado judicialmente, situação na qual, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, é necessário o ajuizamento de ação anulatória
(STJ -
AgInt
no REsp: 1714591 SP 2015/0188254-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018). Aliás, nos
explícitos
termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, da sentença homologatória de conciliação ou laudo arbitral não cabe recurso.

5. Recurso não conhecido.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024